Tribunal: TJBA
Processo: 8052307-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052307-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. Advogado(s): EDUARDO CHALFIN AGRAVADO: FLAVIA MARIA DOS SANTOS SANTOS Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DO PIX. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS (SISBAJUD) E RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS (RENAJUD). RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição de pagamento contra decisão que, em Ação de Restituição de Valor cumulada com Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros e veículos da recorrente, a fim de garantir o ressarcimento de valores transferidos pela parte autora a terceiros, em um suposto golpe. A autora alega ter sido induzida por fraudadores, via aplicativo de mensagens, a realizar transferências que totalizaram R$ 1.743,76, sob a promessa de ganhos financeiros, sendo parte dos valores destinada a contas mantidas pela instituição agravante. A decisão recorrida fundamentou a concessão da medida na probabilidade do direito, com base nos comprovantes de transferência, e no perigo de dano, pela possibilidade de dissipação dos valores. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: a) Analisar a regularidade da representação processual da parte agravada, diante da notícia de suspensão da inscrição profissional de sua advogada perante a Ordem dos Advogados do Brasil. b) Avaliar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), especialmente a probabilidade do direito da autora em responsabilizar a instituição de pagamento que atuou como mera intermediária em transações voluntariamente realizadas pela vítima no contexto de fraude praticada por terceiros (golpe do PIX). c) Examinar a configuração de excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro (fortuito externo), que rompem o nexo de causalidade. d) Verificar a proporcionalidade das medidas constritivas (bloqueio via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e restrição de veículos via RENAJUD) em face do valor do dano material alegado. III. Razões de decidir 3. A representação processual da parte agravada encontra-se irregular. A constatação de que a advogada subscritora da petição inicial se encontra com o registro profissional suspenso perante a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) configura vício de capacidade postulatória. A ausência de regularização, mesmo após intimação pessoal frustrada por endereço insuficiente, somada à inércia da parte em constituir novo patrono, acarreta a aplicação do disposto no artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe o não conhecimento do recurso por ela interposto, ou, no caso dos autos, a fragilização dos atos processuais praticados na instância de origem, incluindo a postulação da tutela de urgência. A manutenção da advogada suspensa nos autos, especialmente considerando que os motivos da suspensão, segundo informações públicas, guardam relação com a suposta orientação a clientes em esquemas fraudulentos, reforça a necessidade de cautela na avaliação das alegações autorais. 4. Ausente a probabilidade do direito. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), mas não alcança situações em que a fraude ocorre por fato exclusivo de terceiro ou por culpa exclusiva da vítima (fortuito externo). No caso, a própria autora narra que, de forma voluntária, realizou múltiplas transferências via PIX para desconhecidos, induzida por promessas de ganhos fáceis em um golpe perpetrado por meio de aplicativo de mensagens, alheio ao sistema bancário. A instituição agravante atuou apenas como intermediária em parte das transações, sem que houvesse qualquer indício de falha em seus sistemas de segurança. A conduta da vítima, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e persistiu no erro ao realizar novos aportes, caracteriza culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização da instituição de pagamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 2.046.026/RJ, afasta a responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é iniciada e concluída fora do ambiente bancário, por ação exclusiva de terceiros e com a participação voluntária da vítima. 5. As medidas constritivas deferidas são desproporcionais e excessivamente gravosas. A determinação de bloqueio de contas por meio da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD e a restrição de veículos via RENAJUD contra uma instituição de pagamento de porte nacional, para garantir um valor de R$ 1.743,76, mostram-se desarrazoadas, configurando perigo de dano reverso (periculum in mora inversum). Tais medidas podem causar embaraços operacionais significativos à empresa, desproporcionais ao bem jurídico que se visa tutelar, sobretudo em um cenário de baixa probabilidade do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido ao Agravo de Instrumento, pra reformar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, revogando a tutela de urgência que determinou o bloqueio de bens e valores da Agravante, nos termos do voto da Relatora. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista na Súmula 479 do STJ, é afastada quando o dano decorre de fraude praticada por terceiro (fortuito externo), com a participação voluntária da vítima que, sem a devida cautela, realiza transferências a desconhecidos a partir de interações em ambientes alheios ao sistema bancário, configurando-se a culpa exclusiva do consumidor como excludente do nexo de causalidade (art. 14, § 3º, II, do CDC). 2. A irregularidade na representação processual da parte autora, decorrente da suspensão da inscrição de sua advogada na OAB, compromete a validade dos atos processuais praticados e, somada à ausência de regularização, justifica a reforma de decisão que concedeu tutela de urgência em seu favor, ante a fragilidade postulatória. 3. Medidas constritivas como bloqueio reiterado de contas (SISBAJUD - 'teimosinha') e restrição de veículos (RENAJUD) são desproporcionais quando deferidas contra instituição financeira de âmbito nacional para garantir o ressarcimento de valor reduzido, especialmente quando a probabilidade do direito é escassa." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 76, 300, 995 e 1.019; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, II; Lei n.º 8.906/1994, artigo 4º; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relatora: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052307-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e como Agravada FLAVIA MARIA DOS SANTOS COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, revogando a tutela de urgência que determinou o bloqueio de bens e valores da Agravante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado digitalmente PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA